Tribunal: TJDFT
Processo: 0727013-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E DANO AMBIENTAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. PAGAMENTO DE FIANÇA. INSTALAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DEMORA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Paciente denunciado por infringir os artigos artigo 50, incisos I e II, e o parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/79, na forma do artigo 69 do Código Penal, artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/90, artigos 158, § 1o, 288 e 299, do Código Penal e artigos 40 e 48 da Lei no 9.605/98 teve a sua liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e à instalação de monitoração eletrônica.

2. Há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que a soltura do paciente determinada pelo d. Juízo Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras não foi providenciada no prazo contido na Resolução n. 108/2010 do Conselho Nacional de Justiça CNJ devido à demora na concretização da instalação do equipamento de monitoração eletrônica.

3. Ordem concedida para confirmar liminar anteriormente deferida.